Tribunal: TCU
Processo: 010.758/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2577/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente, fazer as seguintes determinações, ordenar a adoção das seguintes medidas e determinar o seu arquivamento, dando ciência ao (s) representante (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.758/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Serviço Social 6a Região (mg). 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Jean Carlos Rocha Fernandes de Brito, representando Conselho Regional de Serviço Social 6a Região (mg). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar ao Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que adote providências quanto aos itens abaixo, e informe ao TCU, no prazo de sessenta dias, os encaminhamentos realizados: a) ultime imediatamente os procedimentos necessários à adoção de pregões eletrônicos como regra para a contratação de bens e serviços comuns, em atenção ao disposto no art. 1o, §§ 1o e 4o do Decreto 10.024/2019; 1.6.2. dar ciência ao Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Presencial 5/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) a realização de pesquisa de preço considerando somente as propostas apresentadas por fornecedores afronta o art. 3a da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU (Acórdãos 1460/2022, 1445/2015 e 2816/2014, todos do Plenário); e b) a adoção do pregão na forma presencial afronta o art. 4o, § 1o, do Decreto 5.450/2005; e c) a utilização do critério de julgamento "técnica e preço" afronta o art. 4o, inciso X, da Lei 10.520/2002; 1.6.3. dar ciência desta deliberação ao Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais.